Tribunal: TJES
Processo: 5000618-76.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000618-76.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZIVALDO DA SILVA DE ALMEIDA
INTERESSADO: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA DEMORA PARA ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROZIVALDO DA SILVA DE ALMEIDA em face de capítulo da sentença relativo ao pedido de indenização por danos morais, em que decidiu o juízo sentenciante pela sua rejeição.
2. De início, cumpre destacar que, apesar de ter recebido novo aparelho celular em 17/04/2019, ainda assim o Recorrente veiculou pretensão requerendo a entrega do produto ou o ressarcimento do seu valor quando do ajuizamento da presente demanda, em 29/04/2019, fato precisamente analisado pelo Juízo e que denota a temeridade da conduta autoral.
3. Ademais, para além de já indenizado o dano do Recorrente pelo seguro, não vislumbro demora excessiva no atendimento à demanda do consumidor que configure grave e extraordinário abalo psicológico que justifique a ocorrência de danos morais a serem objeto de compensação, motivo pelo que não há reparos a fazer na r. sentença recorrida.
4. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, §3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.